Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701499-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA AGRAVADO: MONICA DE ALMEIDA REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0011594-22.2012.8.07.0001, instaurado em desfavor de MÔNICA DE ALMEIDA REZENDE, que determinou a exclusão do petitório apresentado e o retorno dos autos ao arquivo provisório, sob o fundamento de inviabilidade de tramitação simultânea, nos mesmos autos, de sucessivos pedidos de cumprimento de sentença (ID 262443037 – origem). Em suas razões recursais (ID 80257064), o agravante aduz que, na qualidade de antigo patrono da parte exequente, apresentou petição nos autos originários com o objetivo de promover o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe seriam devidos, ainda que não mais represente a parte. Destaca que havia buscado a satisfação de seu crédito no cumprimento de sentença no 0768205-94.2025.8.07.0001 autuado em autos apartados, o qual, todavia, foi extinto sem resolução do mérito pelo próprio juízo de origem, sob o argumento de que o pedido deveria ser formulado por mera petição nos autos principais. Sustenta que, ao determinar a exclusão do petitório e o retorno automático dos autos ao arquivo, o magistrado inviabilizou a continuidade da execução, pois competia ao juízo receber o requerimento e reativar o processo para o regular prosseguimento da fase executiva, nos termos do art. 513 do CPC, mostrando-se inadequada a determinação de desentranhamento da petição. Argumenta que a medida adotada causa prejuízo efetivo, por impedir o prosseguimento da execução de honorários de natureza alimentar já definitivamente reconhecidos por título judicial. Assevera não haver fundamento jurídico para o indeferimento automático da petição apresentada, ressaltando que o arquivamento não impede a retomada da execução mediante simples requerimento da parte legitimada. Postula tutela antecipada recursal para o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, nos autos originários ou em apartado, ao argumento de estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Defende a probabilidade do direito, evidenciada por título judicial que lhe assegura honorários sucumbenciais, bem como o perigo de dano decorrente da manutenção do feito em arquivo, apta a comprometer a efetividade da execução, sobretudo diante da existência de direito hereditário da executada em inventário em estágio avançado, potencialmente suficiente à satisfação do crédito. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 80257475). É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõem os arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados não evidenciam a plausibilidade necessária ao deferimento da medida excepcional pretendida. No caso concreto, não se constata a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante não demonstrou, de forma específica e concreta, qual prejuízo grave ou irreversível adviria da manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito. As alegações genéricas acerca da necessidade de imediato prosseguimento do cumprimento de sentença não são suficientes para caracterizar a urgência exigida em lei, sobretudo porque não houve indicação precisa de qual crédito hereditário da executada seria efetivamente apto a garantir a satisfação da execução. Tampouco foi comprovado o alegado estágio avançado do inventário, especialmente no que se refere à fase de partilha. Diante disso, revela-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo do Colegiado, ocasião em que a controvérsia poderá ser analisada com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À Secretaria, para que inclua também como parte agravada o ESPÓLIO DE PEDRO MAURINO CALMON MENDES. Após, intimem-se os agravados para apresentar resposta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora